Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rener Mateus Assunção Gomes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Expõe que o paciente foi preso na data de 16 de janeiro de 2021, em cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária da Comarca de Araputanga – MT, nos autos do processo n.o 1000006-58.2021.8.11.0038.
Relata que em 17 de janeiro de 2021 foi realizada audiência de custódia, no qual a Defesa requereu o relaxamento da segregação, ante o uso indevido e injustificado de algemas, todavia, a autoridade judiciária sem decidir sobre o referido pedido, manteve a prisão fundamentando que não cabe analisar as razões que decretaram a segregação cautelar.
Sustenta que não há nos autos documentos acerca dos motivos pelos quais o paciente precisou permanecer algemado em audiência, assim necessário a nulidade da prisão.
Explicita que a ausência de justificativa é ilegal e a viola ao previsto no art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, o qual exige fundamentação nas decisões.
Anoto, que o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente é por supostamente cometer o delito de roubo majorado.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada ou suspenso os efeitos da prisão do beneficiário, ante ao uso ilegal de algemas na audiência, bem como pela ausência de fundamentação para tal ato, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 72699967/72699970).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 73254497). Informações juntadas (Id. 78506951/78635491).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rener Mateus Assunção Gomes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 78506952):
“(...) Na presente oportunidade, atento ao despacho proferido pelo Eminente Relator (ID. 73254497), nos autos no1000468-32.2021.811.0000, informo que não foram utilizadas algemas no autuado na audiência de custódia, bem como que a informação do suposto uso de algemas pelos policiais no momento da prisão, apesar de ter sido narrada pelo custodiado, não estava demonstrado nos autos de forma efetiva, por isso, por ausência de lastro probatório mínimo da ilegalidade, não foi acolhido o pedido da Defesa. (...)”
Denota-se da leitura acima, que não foi utilizada algemas na audiência de custodia, bem como não há documentos nos autos que demonstrem de forma efetiva que os milicianos utilizaram algemas no momento da segregação do paciente.
Além disso, observa-se que a autoridade judiciária deixou de acolher o pedido da Defesa, por entender não estarem presentes provas inequívocas da ilegalidade alegada.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.